Tribunal: TJSP
Processo: 1008894-70.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Condutora do automóvel não proprietária é parte legítima para pleitear ressarcimento pelos danos sofridos. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Alegada irresponsabilidade pelo acidente que não diz respeito à pertinência subjetiva para a lide. Gratuidade da justiça. Impugnação genérica

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Condutora do automóvel não proprietária é parte legítima para pleitear ressarcimento pelos danos sofridos. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Alegada irresponsabilidade pelo acidente que não diz respeito à pertinência subjetiva para a lide. Gratuidade da justiça. Impugnação genérica que não merece acolhimento.

Mérito. Sequência de colisões. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Autora que não teve tempo, antes da batida para colocar o triângulo na via. Ademais, sinalização luminosa que foi suficiente para interromper a trajetória do automóvel que vinha imediatamente atrás. Terceiro veículo que foi o único culpado pelo acidente. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB.

Corréu que não contribuiu para o evento. Teoria do corpo neutro. Ausência, ademais, de indício que distanciamento maior entre o primeiro e o segundo carros evitaria a efeito dominó.

Danos materiais. Comprovação por orçamento. Possibilidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008894-70.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes HATILA
CABRAL RIBEIRO e JEFERSON SCALFI ESPELHO, é apelada ANDRESSA
CABRERA CHERMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
2
Voto n. 27054.
Apelação n° 1008894-70.2016.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelante: Hatila Cabral Ribeiro e Outro.
Apelada: Andressa Cabrera Chermont.
Juiz prolator da sentença: José Renato da Silva Ribeiro.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Preliminares. Ilegitimidade ativa.
Inocorrência. Condutora do automóvel não proprietária é parte
legítima para pleitear ressarcimento pelos danos sofridos.
Ilegitimidade
passiva.
Descabimento.
Alegada
irresponsabilidade pelo acidente que não diz respeito à
pertinência subjetiva para a lide. Gratuidade da justiça.
Impugnação genérica que não merece acolhimento.
Mérito. Sequência de colisões. Culpa exclusiva da vítima.
Inocorrência. Autora que não teve tempo, antes da batida para
colocar o triângulo na via. Ademais, sinalização luminosa que
foi suficiente para interromper a trajetória do automóvel que
vinha imediatamente atrás. Terceiro veículo que foi o único
culpado pelo acidente. Colisão traseira. Presunção de culpa não
elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB.
Corréu que não contribuiu para o evento. Teoria do corpo
neutro. Ausência, ademais, de indício que distanciamento
maior entre o primeiro e o segundo carros evitaria a efeito
dominó.
Danos materiais. Comprovação por orçamento. Possibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
241/249, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 258, que, ao
apreciar duas ações em conjunto, (a.1) julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados por Andressa Cabrera Chermont em face de Hátila Cabral
Ribeiro, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$3.196,00, corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
3
monetariamente desde o orçamento e acrescida de juros de mora a partir da
data do acidente, e (a.2) julgou improcedentes os pedidos por ela deduzidos
em face dos réus EMDURB e Marcelo de Assis Fernandes (processo no
1008894-70.2016.8.26.0071) e, além disso, (b) julgou procedente o pedido
formulado por EMDURB em face de Jeferson Scalfi e Hátila Cabral Ribeiro,
para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$8.148,44, corrigidos
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a
partir da data do acidente (processo n.o 1029493-30.2016.8.26.0071).
Em
relação
à
sucumbência
no
processo
n.o
1008894-70.2016.8.26.0071, quanto aos réus EMURB e Marcelo, as custas e
despesas foram atribuídas à autora, incluindo honorários advocatícios de 10%
do valor atribuído à causa; e quanto ao réu Hátila, cada parte foi condenada a
arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.
Em
relação
à
sucumbência
no
processo
n.o
1029493-30.2016.8.26.0071,
aos
réus foram atribuídos os ônus de
sucumbência, incluindo honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Inconformado, apela o réu Hátila sustentando que o
acidente se deu por culpa da apelada, que não adotou as cautelas necessárias
quando o veículo apresentou pane na via pública; que os danos também
decorreram de ato do réu Marcelo, por não ter mantido distância razoável do
veículo a sua frente; que ambos deveriam ter sinalizado a via, o que não foi
feito, de modo que concorreram para o acidente; que a apelada é parte
ilegítima para figurar no polo ativo, pois não é proprietária do automóvel
abalroado; que, no caso, o carro pertence à genitora da autora (Célia Cabrera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
4
Chermont fls. 14); que a autora não comprovou ter despendido os valores
que pleiteia a título de danos morais; que o Juízo a quo não apreciou sua
alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não foi quem deu causa
ao acidente; que deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à
EMURB, pois há prova nos autos de que de que a apelada tem condições de
arcar com os custos do processo inclusive, com viagens a diversos lugares,
litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça, para que em eventual
sucumbência de sua parte, fique isenta de arcar com eventuais obrigações
decorrentes (fls. 276). No mérito, aduz que não praticou ato ilícito; que a
autora não comprovou o dano sofrido; que não existia sinalização na via,
demonstrando a existência de veículo com defeito; que não estão presentes os
elementos configuradores da responsabilidade civil; que a culpa deve ser
atribuída exclusivamente à vítima; que não foi observada a determinação do
artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro; que a apelada apenas ligou o pisca-
alerta, sem colocar o triângulo a uma distância razoável; que a autora não tem
direito à reparação, pois não é proprietária do bem abalroado; que o réu
Marcelo deu causa ao acidente, na medida em que estacionou seu veículo em
distância não segura, com relação ao automóvel a sua frente e que, de
qualquer forma, não há prova do dano alegado. Requer, assim, seja o
processo julgado extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ou
passiva, seja revogada a gratuidade da justiça concedida à apelada ou, ainda,
seja o pedido inicial julgado improcedente (fls. 260/274).
Jeferson Scalfi Espelho, que não é parte neste processo,
comunicou que as razões da apelação foram apresentadas no outro
processo e trouxe aos autos cópia do recurso interposto naquele outro feito,
em virtude de determinação judicial (fls. 393).
Houve respostas (fls. 405/408 e 409/416)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
5
O recurso foi distribuído livremente à Colenda 28a Câmara
de Direito Privado (fls. 423), e sobreveio a ordem de suspensão do trâmite
recursal, em virtude da instauração do conflito de competência n.o
1029493-30.2016.8.26.0071 (fls. 433).
Ato contínuo, o recurso não foi conhecido pela Colenda 28a
Câmara de Direito Privado, que determinou a remessa dos autos para a
Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 439/441) que, por sua vez,
determinou a redistribuição do feito a esta 36a Câmara de Direito Privado (fls.
445).
É o breve relato.
O presente recurso é julgado em conjunto com a
apelação no 1029493-30.2016.8.26.0071.
O recurso não merece ser acolhido.
Inicialmente cumpre ressaltar que, embora o Juízo a quo
tenha determinado que Jeferson Scalfi Espelho regularizasse o recurso
interposto nos autos da ação conexa, era desnecessário que suas razões
recursais apresentadas naquele outro processo fossem “transladadas” para
estes autos, como veio a fazer às fls. 393. Assim, deixa-se para analisar o
inconformismo no processo em que ele é parte
(1029493-30.2016.8.26.0071), não se considerando, portanto, as cópias de fls.
394/404 como apelo propriamente dito, o que dispensa qualquer
manifestação a seu respeito, nestes autos.
Além disso, devem ser analisadas as questões preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
6
suscitadas no recurso.
Com relação à gratuidade da justiça que foi concedida à
EMDURB
nos
autos
da
ação
conexa
(fls.
97
do
processo
n.o
1029493-30.2016.8.26.0071), a impugnação é absolutamente genérica,
chegando o recorrente a afirmar que a empresa tem condições de arcar com
os custos do processo inclusive, com viagens a diversos lugares (fls. 267),
alegação que, a toda evidência, não diz respeito à pessoa jurídica em questão.
Assim, na medida em que não foram infirmados os motivos para concessão da
benesse, nenhuma reforma merece prosperar.
E, caso o recorrente estivesse tentando impugnar a
gratuidade da justiça concedida nestes autos à autora (fls. 41), cumpre frisar
que a alegação de hipossuficiência financeira deduzida pela pessoa natural se
presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil) e não há nos
autos elementos capazes infirmar essa afirmativa, que, aliás, foi corroborada
pelos documentos de fls. 36/39.
No tocante à legitimidade ativa, é irrelevante o fato de a
autora não ser proprietária do veículo abalroado. Ela estava na posse do bem
quando ocorreu o acidente e, dessa forma, é responsável perante a
proprietária pelos danos causados. Além disso, na medida em que o veículo
pertence à sua mãe, é provável que ela tenha arcado com o reparo do
automóvel.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão
ocorrida em pista dupla enquanto o motorista da ré executava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
7
manobra de conversão à esquerda, interceptando a trajetória da
motocicleta do autor que seguia em sua mão de direção. Cabe ao
motorista que intenta realizar a conversão certificar-se de que a
manobra não colocará outros usuários da via em perigo. Dever de
cautela
não
observado.
Responsabilidade
civil
caracterizada.
Motocicleta de propriedade de terceiro. Irrelevância. Condutor possui
legitimidade ativa para pleitear ressarcimento pelos danos materiais
que tenha suportado quando estava na posse do bem. Prejuízo
comprovado.
Indenização
devida.
Danos
morais
configurados.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0106703-63.2011.8.26.0100;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 25/10/2016)
(grifo não original).
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Legitimidade ativa do condutor do automóvel, ainda que não
proprietário do bem, que sofreu os prejuízos advindos do acidente.
Buraco na via. Responsabilidade objetiva do Município. Obrigação do
Município de realizar a manutenção da via ou sinalizar a existência de
buraco. Evidenciado o nexo causal entre os danos e a conduta
omissiva do município. Danos materiais comprovados. Danos morais
não configurados. Mero aborrecimento. Ação procedente em parte.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0004110-09.2012.8.26.0168, rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 07/05/2015)
Relativamente à legitimidade passiva, a circunstância de
o recorrente não se considerar responsável pelos danos é matéria atinente ao
mérito e não à pertinência subjetiva para a lide. Neste aspecto, é suficiente
observar que a petição inicial atribui culpa ao réu pelo acidente, o que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
8
legitima a responder no processo, a fim de que de que a questão seja dirimida
mediante contraditório.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Narra a petição inicial que a autora conduzia seu veículo
Ford Ka, quando foi surpreendido por problema mecânico. Em razão disso,
parou no acostamento da avenida Cruzeiro do Sul, utilizando-se das
sinalizações devidas. Ato contínuo, um veículo Saveiro da ré EMDURB,
conduzido pelo réu Marcelo, encostou atrás do seu carro e, em seguida, um
terceiro veículo, conduzido pelo réu Hátila colidiu na traseira do Saveiro, que
foi projetado para frente, abalroando o automóvel da autora.
Nesse contexto, ela ajuizou a presente ação indenizatória,
em face da empresa EMDURB, Marcelo de Assis Fernandes e Hátila Cabral
Ribeiro, visando a ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos, em
decorrência do acidente relatado.
O pedido foi acolhido em parte pelo Juízo a quo, apenas em
face do réu Hátila que, por isso, recorre, com pretensão de reforma do julgado.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
No tocante à dinâmica do acidente, os fatos relatados na
petição inicial restaram comprovados.
Perante a autoridade policial, a autora relatou que, após o
surgimento dos problemas mecânicos em seu automóvel, encostou na pista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
9
direita, defronte à base da Polícia Rodoviária, estando o mesmo sinalizado e
ficou assim até a chegada do mecânico (fls. 15) (grifo não original). Portanto,
ao contrário do que foi suscitado no apelo, há indícios não infirmados de que a
autora sinalizou a ocorrência da pane em seu veículo. E, na medida em que
ela parou em frente à Polícia Rodoviária, é convincente a alegação de que
tenha adotado as cautelas legais necessárias.
Aliás, o fato de o veículo imediatamente atrás do seu
(Saveiro) ter parado corrobora a afirmação de que o primeiro carro da
sequência sinalizou que estava parado. Ainda que ela não tenha colocado
triângulo na via, a mera sinalização luminosa do veículo (pisca-alerta) foi o
bastante para que Marcelo, motorista do Saveiro, percebesse o que tinha
ocorrido e reduzisse a marcha, como relatado perante a autoridade policial (fls.
17).
Da sua parte, não era de se exigir que Marcelo, que também
é réu neste processo, tivesse colocado triângulo na via, pois, ao que tudo
indica, os eventos ocorreram de forma rápida. Nesse sentido, ele declara que,
ao avistar o veículo de placas DAD-0287, um Ford Ka de cor preta de Bauru,
que estava parado pela via com problemas mecânicos, reduzi a marcha e
tentei desviar do local, momento este que o veículo de placas CQW-8828,
um Ford/Courier de cor azul de Bauru, que seguia logo atrás, não
percebeu a redução do tráfego vindo a colidir a traseira do meu veículo
(fls. 17).
Nessa mesma linha, em procedimento administrativo, a
autora afirmou que nem havia descido ainda do veículo para colocar o
triângulo de sinalização na via. Que a depoente visualizou pelo espelho
retrovisor que uma courrier azul, que aparentemente imprimia velocidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
10
alta, atingiu a saveiro que consequentemente veio a atingir o veículo da
depoente (fls. 106) (realce não original).
Por sua, vez, a culpa exclusiva do réu Hátila, ora recorrente,
restou bem demonstrada, tendo em vista que ele admitiu perante a autoridade
policial que seguia pela Av. Cruzeiro do Sul sentido bairro/centro e, pela qd 14,
não me atentei para a redução do tráfego existente nesta quadra, vindo a
colidir meu veículo contra a traseira do veículo de placas CSY-2394, um
VW/Saveiro de cor prata, de Bauru e, pela força do impacto, a Saveiro
colidiu contra a traseira do veículo de placas DAD-0287, um Ford/Ka de
cor preta de Bauru, que estava parado pela via com problemas mecânicos (fls.
75/76).
Como se observa, houve imprudência decorrente da falta de
atenção com as condições da via e, além disso, provável excesso de
velocidade, a possibilitar que o carro do meio fosse lançado para frente.
Frise-se que, em tese, o réu poderia até ter suscitado um
movimento de desvio abrupto por parte do réu Marcelo, mas não é essa a
afirmação que foi suscitada no apelo. Ao invés disso, o recorrente insiste em
aduzir (a) que a autora não sinalizou a via, o que é irrelevante, pois como
mencionado, veículo atrás dela conseguiu identificar que ela estava parada
simplesmente com o sinal luminoso, e (b) que o réu Marcelo não manteve
distância adequada, o que também é incapaz de alterar o deslinde do feito,
pois, tivesse o apelante se atentado para a redução do tráfego, não teria
colidido com o veículo à sua frente e, além disso, não há indícios de que a
batida seria evitada se o Saveiro estivesse um pouco mais longe do Ford Ka,
de modo que não prospera a tese da culpa concorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
11
Ademais, a distância frontal entre os veículos automotores
deve considerar a velocidade e as condições do local, da circulação, do
veículo e as condições climáticas (artigo 29, II, do Código de Trânsito
Brasileiro). Assim, de rigor concluir que se o apelante tivesse mantido a
distância necessária em relação ao veículo à sua frente, teria conseguido
evitar o impacto, de modo que foi sua a culpa pelo ocorrido.
Nesse sentido:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO DAQUELE
QUE TRAFEGA ATRÁS. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. CONGESTIONAMENTO. PARADA DE
VEÍCULOS.
SINALIZAÇÃO
PELA
CONCESSIONÁRIA
QUE
ADMINISTRA A RODOVIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
DEVER DO MOTORISTA DE MANTER DISTÂNCIA SEGURA DO
VEÍCULO DA FRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 29, INC. II, DO CTB.
ORÇAMENTOS. VALIDADE. Aquele que não manteve distancia
segura e atingiu a parte traseira do veículo que seguia à sua frente tem
o dever de ressarcir a integralidade dos danos ocasionados pela sua
imprudência. Culpa presumida de quem colide na traseira que deveria
ser infirmada pela ré, por meio de provas, nos termos do art. 333, inc.
II, do CPC/73. Danos materiais comprovados por meio de orçamentos
que não foram impugnados de forma específica são considerados
válidos ao fim que se destinam. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
no 0073651-92.2011.8.26.0224; Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 05/12/2016) (realce não original).
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
AÇÃO
REGRESSIVA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
12
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
proposta
objetivando
o
ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo - Ação
regressiva - Colisão traseira - Presunção de culpa não elidida - Culpa
demonstrada - Provas produzidas nos autos que estão a demonstrar
que o veículo da ré-apelante teria sido o causador do acidente,
porquanto não teria respeitado a distância segura do veículo que
segue à sua frente - Colisão traseira, o que já faz presumir a culpa
Indenização devida - Alegação de que o acidente teria ocorrido por
culpa do veículo segurado, em razão de frenagem brusca - Acidente
ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, em razão do congestionamento
existente - Alegação que não convence, diante da previsibilidade do
fato de que, em grandes congestionamentos, em rodovias, a parada
brusca é previsível - Ação julgada procedente - Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pedido formulado na resposta ao recurso -
Pedido que não tem como ser reconhecido, pois as razões trazidas na
apelação estão dentro do contexto da controvérsia, estando a apelante
apenas a defender um direito seu - Pedido desacolhido. (TJSP;
Apelação no 0004123-42.2012.8.26.0577; Rel. Carlos Nunes; 33a
Câmara de Direito Privado; j. 03/11/2014) (realce não original).
E, ademais, na medida em que o réu não logrou demonstrar
que a autora ou Marcelo tenham, de fato, contribuído para o acidente, não
cabe falar em concorrência de culpa, sendo de rigor o ressarcimento dos
danos pleiteados.
Em suma, como bem concluiu o Juízo a quo, a autora não
comprova que houve contribuição causal de conduta atribuída ao motorista da
EMDURB, que apenas parou atrás, aguardando o fluxo. Era seu o ônus
probatório, pois fato constitutivo do direito de reparação civil a conduta culposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
13
do motorista.
Com efeito, a EMDURB e seu motorista (Sr. Marcelo) não
são responsáveis pelos danos alegados pela autora, sendo improcedente o
pedido em relação a eles. Somente o Sr. Hátila, motorista da FORD
COURIER, condutor que não observou, como já dito mais acima, o fluxo, e não
conseguiu evitar o acidente, devendo responder pelos prejuízos provocados,
no tanto que fora pleiteado e provado aqui (fls. 247).
Aliás, em caso análogo já julgado por esta relatoria, assim
se decidiu, em consonância com a teoria do corpo neutro.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisões
sucessivas. Veículo do autor atingido por automóvel que foi
arremessado contra o seu. Inexistência de elementos indicativos de
que o réu concorreu culposamente para o embate. Teoria do corpo
neutro. Comunicação à seguradora que não caracteriza assunção de
culpa. Negativa legítima. Indenização que não é devida.
Improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1007994-35.2018.8.26.0292; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 16/04/2019) (grifo não original).
Quanto aos danos materiais, a petição inicial veio
acompanhada como orçamento de dois orçamentos (fls. 23/24) e foi acolhido o
de menor valor, ao passo que o recorrente não logrou infirmar a necessidade e
tampouco os valores nele constantes. Não prospera, portanto, a alegação de
ausência de prova dos danos.
Nesse sentido, inclusive desta relatoria:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
14
serviço público. Animal na pista. Aplicação do CDC e do art. 37, §6o da
CF. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária que explora
rodovia pela reparação de danos causados aos usuários por falha na
prestação do serviço. Caso fortuito não configurado. Inexistência de
elementos indicativos de que o preposto da autora tenha concorrido
culposamente para o acidente. Danos materiais configurados. Autora
que experimentou danos materiais com o conserto do veículo.
Comprovação
por
meio
de
orçamentos.
Reparação
devida.
Indenização fixada no valor do menor orçamento apresentado. Danos
morais não configurados. Pessoa jurídica não sofre dano moral estrito,
sendo passível de ser indenizada pelo dano moral decorrente da
violação de sua honra objetiva. Ausência de prova da repercussão do
fato na imagem e negócios da autora. Lucros cessantes não
comprovados. Falta de prova. Notas fiscais de mercadorias que não
demonstram efetivamente a perda patrimonial alegada. Partes que
saíram vencedoras e vencidas. Hipótese de sucumbência recíproca.
Denunciação à lide. Improcedente. Ausência de previsão contratual
com relação aos danos reconhecidos. Recurso da ré desprovido e
parcialmente
provido
da
autora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002455-80.2017.8.26.0597; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2019) (grifo não original).
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
REVELIA
ILEGITIMIDADE DE PARTE
NÃO
RECONHECIMENTO

PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
QUE
RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA CULPA PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, A QUAL,
ADEMAIS VEM EMBASADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA

DANOS
MATERIAIS

COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008894-70.2016.8.26.0071 -Voto no 27054
15
ORÇAMENTOS JUNTADOS POSSIBILIDADE MATÉRIA DE FATO
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação
1004001-34.2016.8.26.0007; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 31/05/2017) (grifo não original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo recorrente
em favor do patrono da autora para 12% do valor da condenação, em
observância ao trabalho adicional em grau de recurso e aos critérios previstos
no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator